Tribunal: STF
Processo: AI 681282
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   CARIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
2.      A
   ciência inequívoca da tempestividade do agravo de instrumento é
   extraída do confronto entre a data estampada no protocolo do
   Tribunal de origem e a da publicação da decisão que inadimitiu o
   recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.